Tribunal: TJMT
Processo: 1012166-27.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012166-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA SILVIA DE AZEVEDO MACEDO - CPF: 900.451.901-78 (RECORRIDO), LUCAS KAINA BARRETO MACEDO - CPF: 737.692.231-87 (ADVOGADO), DANIELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 052.407.321-08 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0017-53 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a empresa ao pagamento de R$ por danos morais e materiais, em razão de furto de objetos no estacionamento de seu estabelecimento. A empresa recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da juntada de documentos novos na impugnação à contestação sem prévia intimação para manifestação. Alternativamente, argumenta inexistência de relação de consumo e ausência de comprovação do dano material e do ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão-guia em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação da parte recorrente acerca de documentos juntados aos autos em sede de impugnação à contestação, em invocação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação da parte recorrente para manifestação acerca de documentos novos apresentados em sede de impugnação à contestação viola o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

4.

O cerceamento de defesa é configurado porque a sentença de parcial procedência baseou-se em documentos cuja análise foi feita sem prévia oportunidade de manifestação pela parte recorrente, o que prejudica a produção de contraprovas e a plena elucidação do caso.

5.

Hipótese em que deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito. Demais teses recursais prejudicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação da parte adversa para manifestação acerca de documentos juntados em sede de impugnação à contestação, utilizados para o fundamento da sentença, configura cerceamento de defesa, por violar

os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2.

A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o devido processo legal e o regular trâmite do feito.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 437, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U. 1036138-08.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado em 30/08/2023, DJE 04/09/2023; TR-MT, N.U. 1000946-66.2019.8.11.0111, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, julgado em 04/03/2024, DJE 08/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra sentença de parcial procedência que condenou a empresa ré em danos morais (R$ 5.000,00) e materiais (R$ 4.798,91).

Em suas razões, em síntese, pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que foram juntadas novas provas em sede de impugnação à contestação, sem que fosse oportunizada a sua manifestação sobre os documentos.

De forma alternativa, aduz que não existe relação de consumo, ante a ausência de juntada do cupom fiscal, o que afastaria a aplicação da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, que não há qualquer ato ilícito praticado por seus funcionários e que não há provas da existência dos objetos que teriam supostamente sido furtados.

Defende que, “
na filial onde supostamente ocorreu os fatos se trata de um estacionamento completamente aberto de frente a avenida, sem qualquer cancela ou restrição de entrada, podendo ser utilizado por quaisquer comerciantes e transeuntes locais”
e que somente
“haveria responsabilidade caso houvesse algum vinculo entre os agentes do crime e a empresa recorrente”.

Alega que não havia sinal de arrombamento ou vestígio que comprove o ocorrido.

Quanto à condenação por danos materiais (notebook), verbera que foi juntada a nota de
“um Notebook Samsung Expert X40 Np270e5k Xw2br Preto no valor de R$ 4.399,00 este adquirido em 28/03/2016”
, sem ter o juízo de origem considerado a depreciação do bem, que possui mais de 7 (sete) anos, além de ser impossível afirmar que o aparelho estava de posse da parte na data e horário.

Por isso, requer o afastamento da condenação.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012166-27.2024.8.11.0001

Polo Ativo

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- FILIAL

Polo Passivo

ANA SILVIA DE AZEVEDO MACEDO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Petição de Id. 253940198.
Nesta data de sessão de julgamento (21/11/2024, às 12h36), aportou pedido de adiamento formulado pela parte recorrida, sob a justificativa de que não foi possível formalizar o pedido de sustentação oral pelo sistema CLICKJUD, por razões alheias à sua vontade, o que reflete no exercício pleno do direito de defesa.

Insubsistente a tese. Isso porque o feito foi incluído em sessão de videoconferência por solicitação da própria parte recorrida (Id. 244851194) e cabia a ela a responsabilidade de providenciar o requerimento no sistema CLICKJUD.

Inexiste nos autos mínimo indício de eventual impossibilidade técnica do sistema a fim de amparar o pedido. Inclusive, a parte argumenta que, por “
razões alheias à sua vontade, encontra-se impedida de exercer plenamente o direito de defesa nesta fase recursal
”, mas não esclarece qual seria o impedimento.

Não basta à parte que deseja exercer a sustentação oral requerê-la nos autos; é necessário realizar sua inclusão no sistema adequado, conforme especificado na intimação e de acordo com a regulamentação atinente.

Por isso, indefiro o pedido e mantenho o recurso em pauta.

Recurso.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em relação ao cerceamento de defesa, vinga a pretensão.

Isso porque, em análise ao feito, constata-se que a impugnação à contestação foi acompanhada de 3 (três) documentos, dos quais não ocorreu a intimação da parte recorrente para manifestação.

Não há dúvidas que a juntada do documento sem a oportunidade de manifestação pela parte contrária acarreta grave prejuízo, uma vez que é indispensável que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo as provas necessárias para elucidação do contraditório.

O raciocínio aplicado na sentença está imbrincado no fato de que houve a comprovação de que a parte esteve no estabelecimento, a fim de estabelecer o nexo causal. Aliás, a tese defensiva estava fundada na ausência de comprovação de que a parte esteve no local no dia e horários afirmados, pois a petição inicial era acompanhada do termo de declaração, Boletim de Ocorrência e a nota fiscal do notebook.

Além disso, a sentença de primeiro grau analisou a documentação juntada com a impugnação e inclusive fundamentou a parcial procedência com base nela:

“[...]

Em primeiro plano, anoto que restaram comprovados os fatos articulados pela parte promovente, vez que comprovou que esteve no estabelecimento comercial da promovida no dia 27/12/2023 e efetuou compra no valor de R$ 33,50
(id 156315702 e 156315704),
ainda, comprovou que buscou a solução administrativa e que registrou boletim de ocorrência no dia seguinte ao fato, ou seja, em 28/12/2024, (id 142057123).

[...]”

É dever da parte promovente garantir a segurança dos patrimônios dos seus consumidores quando no interior de seu estabelecimento, de modo que a disponibilização de estacionamento é um atrativo comercial, pelo qual a promovida é responsável.

Nesse sentido é o entendimento firmado em súmula do STJ, vejamos:

A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
(g.n.)

Os ids. 156315702 e 156315704 mencionados são exatamente dos documentos juntados em sede de impugnação.

Por isso, há que ser reconhecido o cerceamento de defesa, em nome do contraditório como direito à influência no resultado e a ausência de oportunidade de a parte manifestar-se sobre os documentos juntados aos autos. Impositiva a anulação da sentença com a restituição dos autos à origem para nova análise, até mesmo para a parte debater sobre os documentos e o julgamento antecipado da lide.

A propósito em situação semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA PROLATADA COM BASE EM DOCUMENTOS APRESENTADOS DURANTE CONTESTAÇÃO, DOS QUAIS A PARTE AUTORA NÃO FOI INTIMADA PARA IMPUGNAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil , sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sentenciar a demanda antes de intimar a parte adversa para impugnar os documentos juntados nos autos, dos quais se embasou a sentença, enseja cerceamento de defesa.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

(TJ-MT, N.U 1036138-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS PELO RECLAMADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE DE MANIFESTAR NOS AUTOS – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1000946-66.2019.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Desse modo, com o ferimento do contraditório e da ampla defesa, deve ser desconstituída a sentença e oportunizar os devidos prazos ao recorrente.

Prejudicadas as demais teses recursais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para reconhecer o cerceamento de defesa, por consequência, decreto a nulidade da sentença e dos demais atos praticados com o retorno dos autos à origem para o regular trâmite do feito.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024